Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e sustenta a ocorrência de dissolução irregular da sociedade, apta a justificar a responsabilização do sócio pelos débitos fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação mínima; e (ii) examinar a presença dos elementos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada é nula por não apresentar motivação mínima, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do CPC, tendo se limitado à afirmação genérica de ausência de requisitos, sem indicar fundamentos concretos.
4. Conforme precedentes do STJ e TJDFT, é cabível aplicar a técnica da causa madura também em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, sempre que presentes os pressupostos de julgamento imediato do mérito.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 630), autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando caracterizada a dissolução irregular da empresa executada.
6. A mera averbação do distrato social na Junta Comercial não configura, por si só, dissolução regular da empresa, sendo necessária a comprovação da efetiva liquidação e da quitação do passivo, nos termos da orientação jurisprudencial.
7. No caso concreto, os débitos fiscais são anteriores à extinção da pessoa jurídica e não há indícios de que tenha havido a regular liquidação, o que caracteriza dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de fundamentação concreta na decisão judicial configura nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1o, do CPC.
É cabível a aplicação da técnica da causa madura em agravo de instrumento, quando presentes os requisitos legais.
A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência do STJ firmada no Tema 630.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.013, § 3o, III; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.10.2012 (Tema Repetitivo 630); STJ, Súmula 435; TJDFT, Acórdão 1367724, 0705700-12.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 01.09.2021; Acórdão 1933070, 0727018-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09.10.2024.